Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO ANALISADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e quanto à legitimidade da União em ações relativas ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e (II) estabelecer se havia obrigação de o colegiado se manifestar acerca da legitimidade da União em ações que envolvem índices de correção do saldo da conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação da tese fixada no Tema 988 do STJ, reconhecendo a inexistência de urgência que tornasse inútil o exame da matéria em apelação, configurando legítimo distinguish.
4. Não há omissão quanto à legitimidade passiva da União, pois tal matéria não foi objeto do agravo interno, que se limitou à discussão sobre a adequação do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.
5. A oposição dos embargos de declaração revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC, pois ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que explicita o distinguish em relação à tese repetitiva não incorre em omissão.
2. Não há dever de o julgador se manifestar sobre matérias estranhas ao recurso analisado, ainda que ventiladas pelas partes em momento anterior.
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.